Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023034-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NELSON BRUNO SILVA DIAS - CPF: 057.177.301-01 (RECORRENTE), GREICYNEIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 050.959.361-51 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023034-27.2025.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
NELSON BRUNO SILVA DIAS.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
05

A

09
/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. ALTERAÇÃO DO AEROPORTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO OU LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa aérea ao ressarcimento de danos materiais relativos a despesas comprovadas, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo inferior a quatro horas, aliado à alteração do local de embarque, desacompanhado de comprovação de prejuízo concreto ou circunstâncias excepcionais, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso do voo inferior a quatro horas, ainda que caracterize cumprimento imperfeito do contrato de transporte, não configura automaticamente dano moral, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso.

A configuração de dano moral em situações de atraso inferior a quatro horas exige a demonstração de prejuízo concreto decorrente do evento, como perda de compromissos profissionais ou pessoais relevantes.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admitida a mera presunção de dano moral.

A ausência de prova de circunstâncias excepcionais ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade caracteriza mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar compensação por danos morais.

A jurisprudência da Turma Recursal admite a presunção de dano moral apenas quando o atraso do voo supera quatro horas, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior a quatro horas não configura, por si só, dano moral indenizável.

A caracterização de dano moral em atraso inferior a quatro horas exige a comprovação de prejuízo concreto ou circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A ausência de prova de prejuízo efetivo decorrente da alteração ou atraso de voo caracteriza mero aborrecimento, inapto a ensejar compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o, 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1002437-43.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023, DJE 27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 330877396, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos),
a título de
danos materiais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a contar do desembolso/prejuízo (Súmula 43 do STJ). A partir da citação, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir exclusivamente pela taxa Selic.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal,
o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço pela reclamada, decorrente do atraso do voo contratado e da alteração do local de embarque, sem aviso prévio.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada para o trecho de
Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia
11/05/2025
, às 11h35min, com conexão em Belo Horizonte/MG e chegada ao destino às 15h30min
.

Sustenta que a partida ocorreria no aeroporto de Jacarepaguá/RJ, às 11h15 do dia 11/05/2025. No entanto, ao chegar ao referido aeroporto, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, tendo de se dirigir até o aeroporto Santos Dumond/RJ para embarcar em voo das
12h45min, com conexão em Guarulhos/SP e posterior embarque para Cuiabá/MT às 16h40min, ocasionando atraso superior a 03 horas na chegada ao destino.

Afirma, ainda, que suportou gastos com transporte entre aeroportos (R$ 30,00) e alimentação (R$ 45,80 e R$ 26,80), totalizando R$ 102,60 (cento e dois reais e sessenta centavos).

No caso, compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

O atraso experimentado pelo reclamante, ainda que desagradável,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade, uma vez que a chegada ao destino ocorreu inferior a 4 (quatro) horas, conforme consignado na petição inicial.

Assim, embora seja
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico.

O atraso inferior a 04 (quatro) horas, ainda que alterado o aeroporto de embarque,
desacompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial
, não possui o condão de configurar violação à dignidade, à integridade moral ou aos direitos da personalidade do passageiro.

No caso concreto, embora o demandante sustente a necessidade de adiamento
de compromissos previamente agendados,
não logrou êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Grifei)

Como é cediço, nas demandas que visam à indenização por danos morais não se admite a mera presunção dos fatos alegados. Assim, é imprescindível que a parte autora apresente prova mínima do alegado, incumbindo-lhe instruir a demanda com os elementos probatórios necessários à demonstração do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o campo de incidência do dano moral deve ser restrito a hipóteses de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso, não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de constrangimento ou transtorno capazes de justificar a compensação pecuniária pretendida, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do demandante.

Diante do exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026